Tribunal: STF
Processo: Rcl 93217
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de Campos de Júlio alega ter o Juízo da Vara do Trabalho de Campo Novo do Parecis, no processo n. 0000338-57.2026.5.23.0111, descumprido o decidido na ADPF 324 e a decisão proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que versam sobre competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil ou comercial de prestação de serviços, bem como licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.. 

Narra tratar-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho na qual pretende a rescisão da contratação de microempreendedores individuais (MEIs) para a prestação de serviços essenciais em razão de suposta terceirização fraudulenta.

Sustenta que o Juízo ignorou o decidido na ADPF 324 e a ordem de suspensão nacional de processos cujo objeto coincida com aquele do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

Requer a suspensão dos autos na origem.

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, na sessão plenária de 30 de agosto de 2018, em conjunto com o RE 958.252 (Tema 725/RG), firmou as seguintes teses: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

Por sua vez, quanto ao Tema 1.389/RG, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria referente a “i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”.

No caso, o Juízo determinou a intimação do município ora reclamante, para que se manifestasse a respeito da tutela antecipada requerida pelo Ministério Público do Trabalho, bem como para o comparecimento à audiência de conciliação:

1.- Trata-se de pedido de tutela antecipada, formulado em Ação Civil Pública em que o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO move em face de MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO. Sustenta, em síntese, que diante de denúncias e após instauração de inquérito civil, foi apurado que o Município contrata MEI´s, dentre outras modalidades de contração, para prestação de atividades específicas, mas mantinha a subordinação, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação com os contratados, sendo que os elementos da investigação apontaram a existência de fraudes na relação de trabalho subordinado, por meio de desvirtuamento de pessoas jurídicas. Ressalta que não se trata de terceirização lícita ou contratação lícita de pessoa jurídica, mas de contratação de pessoas naturais por meio de contratos simulados de prestação de serviços, como se autônomos fossem, em fraude ao reconhecimento da relação de emprego. Postula o pagamento de dano moral coletivo e requer, em sede de tutela de urgência, após a oitiva da parte reclamada, a determinação para que o Município se abstenha de contratar ou manter trabalhadores contratados como autônomo ou titular de pessoa jurídica, por meio de contratos de “prestação de serviços”, ou qualquer outro meio fraudulento (art. 9º da CLT), como credenciamentos, parcerias etc., quando presentes os requisitos da relação de emprego previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. Requer, ainda, em sede de tutela de urgência, seja determinado que o Município rescinda, no prazo de 120 dias, os contratos em vigor de trabalhadores admitidos como autônomos ou titular de pessoa jurídica, por meio de termos de credenciamento para prestação de serviços de conservação, limpeza, zeladoria, jardinagem, serviços gerais e motoristas, assegurando-lhes o pagamento do saldo de salários e depósito de FGTS, nos termos da Súmula n. 363 do TST.
Diante do requerimento acima, intime-se o Município reclamado para que, no prazo de 05 dias, se manifeste especificamente sobre o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.
Decorrido o prazo acima, tornem os autos conclusos para deliberação.
Determino a notificação/citação da(o) reclamada(o) e intimação do(a) autor(a) por seu(a) patrono(a) para audiência de TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO TELEPRESENCIAL, ora designada para o dia 30.04.2026 às 09h40min (Horário de Cuiabá/MT).
(Grifei)

Verifico que o magistrado, na origem, cingiu-se a proferir despacho determinando a intimação do município para que se manifestasse a respeito do pedido de tutela de urgência e da data da audiência de conciliação, mas nada decidiu sobre a licitude da alegada terceirização, o que indica, por si só, a ausência de estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADPF 324.

Além disso, as discussões travadas no âmbito da ADPF 324 e objeto do Tema 1.389/RG não englobam as contratações de particulares, efetivadas pela Administração Direta, no âmbito da prestação de serviços públicos, ou para ocupar funções públicas essenciais exercidas por servidores públicos, isso porque a discussão perpassa, no primeiro caso, pela necessidade e regularidade de procedimento licitatório (art. 175 da CF/88) e, no segundo, pela necessidade de prévio concurso público (art. 37, I, da CF/88).

Desse modo, verifico a ausência de estrita aderência temática entre a situação fática posta nos autos na origem e a ADPF 324, bem como a decisão de suspensão nacional de processos determinada nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

Ausente a aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto dos paradigmas, é incabível o manejo da reclamação.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente